Tribunal: TJSP
Processo: 1021536-30.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma, apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, ante ausência de má-fé (EREsp 1413542/RS) - Falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) - Responsabilidade objetiva - Validade da contratação não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma, apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, ante ausência de má-fé (EREsp 1413542/RS) - Falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) - Responsabilidade objetiva - Validade da contratação não demonstrada (art. 373, II, CPC) - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade do empréstimo questionado - Descontos indevidos em verba de caráter alimentar - Danos morais cognoscíveis in re ipsa e fixados de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora – Responsabilidade civil extracontratual – Incidência desde o evento danoso. SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão, com observação.